Tribunal: TJDFT
Processo: 0704515-87.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. NULIDADE. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Nos termos do artigo 11, caput, combinado com o artigo 489, § 1°, IV, ambos do Código de Processo Civil, é nula, por ausência de fundamentação, a sentença que deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
2. A distribuição do ônus da prova revela regra de instrução, e não de julgamento, devendo ser oportunizado à parte sobre quem recair o ônus a oportunidade de dele se desincumbir, sob pena de cerceamento de defesa.
3. Recurso conhecido e provido.